Tribunal: TJES
Processo: 5002737-73.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-73.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAF SERAFIM DOS SANTOS

APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JOGO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Alaf Serafim dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda., em razão do bloqueio de conta vinculada ao jogo eletrônico "Free Fire" e de supostos prejuízos decorrentes da interrupção de atividade monetizada em canal da plataforma YouTube.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o bloqueio da conta de usuário em plataforma de jogo eletrônico configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (II) verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional com efetiva violação a direitos da personalidade.

A suspensão da conta ocorreu com base em regras previamente aceitas pelo usuário, nos termos de serviço da plataforma, o que afasta a ilicitude da conduta das rés.

O apelante não apresentou prova robusta de que a sanção foi indevida ou de que houve erro ou falha sistêmica, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade da atuação administrativa da empresa.

A utilização de plataformas de jogos pressupõe a aceitação de normas de conduta, inclusive quanto à possibilidade de suspensão de contas por violação aos termos de uso, não havendo, no caso, cláusula abusiva ou violação à boa-fé objetiva.

O indeferimento da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o autor deixou de apresentar documentos mínimos que demonstrassem a relevância da prova, como registros de rendimento com o canal de vídeos ou dados objetivos de monetização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de conta em plataforma de jogo eletrônico, quando fundado em regras previamente aceitas pelo usuário e não demonstrada sua indevida aplicação, não configura ato ilícito indenizável.

A ausência de documentação mínima que fundamente a pertinência da prova testemunhal autoriza seu indeferimento sem que haja cerceamento de defesa.

A simples interrupção de atividade virtual com potencial de monetização, desacompanhada de prova concreta de prejuízo, não enseja reparação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09-10-2023, DJe 16-10-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002737-73.2023.8.08.0069.

APELANTE: ALAF SERAFIM DOS SANTOS.

APELADAS: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação
interposto por Alaf Serafim dos Santos
em face d
a
respeitável sentença
id 15628332,
que julgou improcedente a pretensão
por ele deduzida na
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER”
que ajuizou
contra
Garena Agenciamento de Negócios Ltda.
e
Google Brasil Internet Ltda.
,

Nas razões do recurso
(id 15628333
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
a sentença “incorreu em manifestos equívocos de fato e de direito”; 2) “a GARENA se limitou a afirmar que o Apelante teria usado programa de hackers, sem informou – muito menos comprovar - qual teria sido a ação ilegal – específica – cometida pelo Jogador”; 3) “ao desconsiderar a relevância e indeferir a produção de prova testemunhal para a comprovar os danos morais e materiais, especialmente, os lucros cessantes decorrentes da interrupção de uma atividade do CANAL YouTube que se mostrava promissor como fonte de renda”; e 4) “a prova testemunhal seria o meio idôneo para corroborar a dedicação do Apelante ao jogo, a sua reputação na comunidade, a interação social que o ambiente virtual proporcionava e, principalmente, o potencial de ganhos com a monetização do canal, elementos que, por sua própria natureza, não se esgotam em prova documental pré-constituída”.

Requereu o provimento do recurso para anulação ou reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A preliminar de ausência de dialeticidade invocada no id
15628337
(p. 6) não
merece
prospera
r
. As razões do recurso apresentam discurso dialético e permitem compreender os motivos pelos quais o apelante pretende a reforma da respeitável sentença recorrida. Nenhuma dificuldade ao exercício do contraditório foi constatada, tendo em vista que as apeladas responderam ao recurso impugnando as alegações do apelante.

No mérito, o
recurso não deve ser provido.

O mero dissabor experimentado pela parte no decurso da relação contratual não configura dano moral indenizável. A configuração do dano moral demanda comprovação de situação atípica na qual o contratante, de fato, tem os seus direitos da personalidade violados.

A jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9-10-2023, DJe de 16-10-2023).

No caso,
verifica-se que as alegações do autor não foram acompanhadas de prova robusta a demonstrar que o bloqueio de
contas dele
ocorreu de forma indevida. Ao contrário, restou evidenciado que a suspensão decorreu de mecanismos internos de controle da plataforma, ligados ao cumprimento de regras previamente aceitas pelo usuário ao aderir aos Termos de Serviço.

O simples inconformismo do consumidor com a sanção aplicada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das medidas administrativas tomadas pela empresa, sobretudo quando não foi
comprovado
erro ou falha no sistema.

Ressalte-se que a utilização de plataformas de jogos eletrônicos pressupõe a aceitação de normas de conduta e cláusulas contratuais, entre elas a possibilidade de suspensão ou exclusão de contas em caso de suspeita de irregularidades. Tais disposições não se revelam, no caso concreto, abusivas ou desproporcionais, sendo legítimo o exercício do poder de polícia pela administradora do jogo.

De igual modo, não há elementos que indiquem violação à boa-fé objetiva, cerceamento de defesa ou ofensa ao dever de informação. A ausência de demonstração de conduta ilícita das rés afasta o dever de indenizar, inexistindo fundamento para a concessão de danos morais ou materiais.

Não tem o condão de ensejar o provimento do recurso a
alegação do apelante de que
“a prova testemunhal seria o meio idôneo para corroborar a dedicação do Apelante ao jogo, a sua reputação na comunidade, a interação social que o ambiente virtual proporcionava e, principalmente, o potencial de ganhos com a monetização do canal, elementos que, por sua própria natureza, não se esgotam em prova documental pré-constituída”.
Conforme restou salientado na respeitável decisão id 15628321,
a produção da prova testemunhal foi indeferida porque
o autor não
juntou “
em sua petição inicial documentos comprobatórios de seus proventos com o jogo e de seu canal na plataforma youtube”.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.